Tribunal: TJPA
Processo: 0000436-42.2018.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000436-42.2018.8.14.0040

APELANTE: EDEN JHONES VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO).
READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA BASE FIXADA. IMPROVIMENTO.

MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA. INCABÍVEL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

1.

É incabível a redução da reprimenda quanto ao delito de roubo, quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, mormente havendo a presença de uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor dos recorrentes. (Súmula nº 23 do TJPA).

2.

Regime inicial corretamente aplicado, em consonância com o
quantum
da pena aplicado.

3.

Recurso conhecido e improvido, na esteira do parecer ministerial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e negar-lhe
provimento
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Eden Jhones Vieira dos Santos, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime disposto no artigo 157, caput.

Na peça acusatória (Num. 5047008 - Pág. 2 a 3), há,
ipsis litteris
:

(...)
no dia 16/12/2017, por volta das 08h45min, na Rua Ceara esquina com a Rua do Comércio n° 67, sala 02, Bairro Rio Verde, nesta cidade, o Denunciado EDER JHONES VIEIRA DOS SANTOS, subtraiu mediante grave ameaça, coisa móvel, a saber, um aparelho celular Samsung Galaxy J5, dourado, pertencente à vitima F.T .IENE GOMES DA SILVA.

Segundo o incluso inquérito policial, no dia, hora e local dos fatos, a vítima foi surpreendida pelo denunciado que anunciou assalto exigindo o aparelho celular e dizendo à Vítima para que não reagisse, senão atiraria, de posse do aparelho celular, o Denunciado evadiu-se do local.

Consta dos autos, que após o feto, a Vítima reconheceu o Denunciado como autor do roubo, ao assistir o vídeo de sua prisão no "facebook" na página do Jornal Barra Pesada, comparecendo a delegacia local para procedimentos pertinentes.

Em depoimento perante a autoridade policial o Denunciado negou a prática delitiva.

Houve o recebimento correlato (Num. 5047008 - Pág. 4).

Devidamente citado, o apelante ofereceu resposta escrita, com ressalva de debater após a produção das provas colhidas na fase judicial (Num. 5047008 - Pág. 8 a 9).

Sobreveio audiência de instrução e julgamento (Num. 5047008 - Pág. 19 a 20), na qual foram ouvidas testemunhas de acusação e defesa, em seguida, procedeu-se ao interrogatório do apelante.

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou “procedente” a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus lites
, de modo que
condenou o apelante, pela conduta delitiva disposta no
artigo 157, do Código Penal
, à sanção de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (Num. 5047008 - Pág. 26 a 29 e Num. 5047009 – Pág. 1 a 3).

O recurso defensivo pleiteia a reforma da dosimetria da pena, e consequente redução proporcional da pena, na análise das circunstâncias judiciais.

Por fim, como consequência, em ocorrendo a redução da pena, a defesa requer a adequação do regime inicial de cumprimento de pena (Num. 5047009 - Pág. 11 a 15).

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (Num. 5047009 – Pág. 20 a 24).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Num. 5047010 - Pág. 1).

A Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, emitiu parecer pelo
conhecimento e improvimento do recurso
(Num. 5047010 - Pág. 7 a 11).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, conheço do recurso defensivo.

Considerando, ainda, que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do cálculo da pena do recorrente e, para tanto, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

3. DOSIMETRIA

Destaco, preliminarmente, que a culpabilidade de um delito deva ser observada como fundamento e limite da pena. Assim, havendo nos autos elementos que indiquem ser o réu imputável, que atuou com consciência potencial de ilicitude de sua conduta, bem como de que tinha possibilidade e lhe era exigível atuar de outro modo, deve o mesmo ser condenado pela prática do crime de roubo simples (art. 157 do CP).

Superada tal análise, passo a dosimetria da pena de cada um dos delitos, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, observando as três fases exigidas por lei.

a)

Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (1ª fase):

I - Culpabilidade:
conforme foi relatado no decorrer da instrução (fls. 81 e 81 e 94/95), o agente LUCAS SOUSA DE OLIVEIRA praticou o delito de roubo em um modus operandi que torna ainda mais grave as imputações que lhe foram feitas. No caso sub oculis, há de se considerar a excessiva violência empregada, já que o réu segurou violentamente o braço da vítima para retirar-lhe os anéis e demonstrou comportamento demasiadamente agressivo, fazendo com que ela cresse que ele estava portando uma arma de fogo, o que, ao meu sentir, justifica a exasperação da pena-base nessa fase da dosimetria. Diante disso, AUMENTO a pena-base do denunciado em 09 (nove) meses de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa.

II - Antecedentes: em que pese o réu ter outras três ações penais em sua folha de antecedentes criminais, observa-se que todas ainda estão em andamento, impossibilitando o reconhecimento de maus antecedentes, conforme o enunciado da Súmula 444 do STJ;

III - Conduta social: como não há dados concretos sobre esta circunstância, tenho-a por neutra;

IV - Personalidade: entendo ser necessária habilitação técnica e perícia para aferir esta circunstância e, não havendo nos autos nada nesse sentido, deixo de valorar;

V - Motivos: entendo que os motivos são os inerentes ao tipo: subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça e violência contra a pessoa;

VI - Circunstâncias do crime: encontram-se relatadas nos autos, também entendo que não há o que valorar;

VII - Consequências do crime: não houve maiores consequências, pelo que deixo de valorá-las;

VIII - Comportamento da vítima: não há dados suficientes para aferir acerca do comportamento das vítimas, razão pela qual tenho-a como neutra.

(...)

Nessa medida, FIXO A
PENA-BASE para EDEN JHONES VIEIRA DOS SANTOS, em relação ao crime do art. 157 do CP perpetrado contra ELIENE GOMES DA SILVA, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

b)

Circunstâncias atenuantes e agravantes (2ª fase):

Quanto à 2ª fase do sistema trifásico de dosimetria adotado pela legislação criminal brasileira, verifico que não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena em relação a agente. Desta feita, FIXO A PENA INTERMEDIÁRIA do sentenciado no mesmo patamar alcançado na 1ª fase da dosimetria.

c)

Causas de aumento e diminuição de pena (3ª fase):

Na 3ª fase da dosimetria da pena a ser aplicada ao réu, não se observa a incidência de quaisquer causas de aumento ou de diminuição da pena, seja na parte geral seja na parte especial do Código Penal.

Desta feita,
FIXO A PENA DEFINITIVA para EDEN JHONES VIEIRA DA SILVA, em relação aos crimes do art. 157 do CP, EM 04 (QUATRO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E MAIS 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA
, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

DISPOSIÇÕES FINAIS

I.

Quanto ao regime de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade imposta à ré, em consonância com o que dispõe o art. 33, § 2º, b, do CPB, deve o sentenciado iniciar o cumprimento da pena no
REGIME SEMIABERTO
.

II.

Em relação a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade ora aplicada por penas restritiva de direitos, destaco que o sentenciado não se amolda aos requisitos elencados no art. 44 do CP para a concessão do benefício, haja vista que o crime a ele imputado foi cometido mediante violência e grave ameaça contra pessoa, bem assim a pena excede a quatro anos (art. 44, I, do CP), o que torna inviável a incidência do referido instituto no presente caso.

Na análise da dosimetria, verifico que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do
apelante
, apenas, o vetor judicial da
culpabilidade
.

Depreendo da leitura do trecho impugnado da sentença condenatória, que o magistrado sentenciante agiu acertadamente ao valorar negativamente essa circunstância judicial, pautado na violência excessiva empregada, conforme relatado pela vítima em juízo (mídia constante no Id. 5055999) -
o réu segurou violentamente o braço da vítima para retirar-lhe os anéis e demonstrou comportamento demasiadamente agressivo, fazendo com que ela cresse que ele estava portando uma arma de fogo
-
que extrapola o tipo penal e denota maior reprovabilidade em sua conduta.

Dessa forma, mantenho
desfavorável
ao recorrente, a
culpabilidade
,
o que é suficiente para justificar a sanção inicial acima do patamar mínimo, nos termos da
Súmula nº. 23
deste e. Tribunal:
“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Nesse sentido, constato, não haver ilegalidade a ser sanada na aplicação da dosimetria, julgando o apelo improvido nesse ponto, mantendo o quantum final e definitivo da pena em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Acerca do pleito de readequação do regime, em razão de não ter ocorrido redução na pena imposta, resta incabível alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, tendo em vista encontrar-se adequado ao
quantum
da reprimenda, acima de 04 anos, pelo que mantenho o regime semiaberto, disposto no art. 33, §1º, “b” do CPB.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
na esteira do parecer da i. Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso de apelação de
Eden Jhones Vieira dos Santos e nego-lhe
provimento.

É o voto.

Belém, 12/04/2023